Tribunal: STF
Processo: MS 39455
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato administrativo praticado pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público, Conselheiro Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, apontado como autoridade coatora.



    Narrou o impetrante que foi acusado da prática dos seguintes crimes: “a) atentando violento ao pudor, entre 2005/2006; b) violência infantil, entre 2019/2020; e c) lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, em 13/05/2005”.



    Disse que vem tentando demonstrar que estão prescritos os crimes citados nos itens “a” e “c” e que a Justiça do Piauí recebeu a denúncia sem se manifestar sobre a questão. Apontou que manejou, perante o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus em razão do constrangimento ilegal e da negativa de prestação jurisdicional por parte do TJPI. Mencionou que tal habeas corpus não foi conhecido, tendo sido interposto o agravo regimental.



    Relatou que o Conselho Nacional do Ministério Público, inicialmente, decidiu, em sessão plenária, não avocar o “processo administrativo disciplinar 02/2023, originário do Ministério Público do Estado do Piauí, que apura os mesmos fatos na seara administrativa - processo de avocação nº 1.00446/2023-38”.



    Em seguida, apontou que o Corregedor Nacional do Ministério Público, em 19/10/23, decidiu “avocar o PAD contra o impetrante pelos mesmos fatos em apuração na seara criminal”. Destacou que, quanto à matéria da prescrição, Sua Excelência teria afirmado que o “próprio Tribunal de Justiça não afastou processamento criminal por ocasião da deflagração da Ação Penal Originária” e que a “última palavra em matéria judicial criminal pertencerá, obviamente, à Justiça, e não aos Órgãos censores administrativos de processamento disciplinar, apesar da independência das searas”.



    Ao tratar das violações dos direitos líquidos e certos, a parte impetrante sustentou que, excepcionalmente, a Corregedoria Nacional pode avocar processo disciplinar e que seu afastamento “só poderia ocorrer no caso de instauração de processo administrativo disciplinar pela Corregedoria Nacional e nunca em avocação excepcional”.



    Anotou que o órgão correcional, em 14/10/23, solicitou verbalmente a inclusão do procedimento em pauta, “sem disponibilizar no sistema ELO qualquer decisão, só fazendo em 19/10/2023, após provocação do impetrante”. Consignou também que os advogados antecipadamente constituídos na reclamação disciplinar “nunca foram intimados da pauta, nem tampouco da decisão coatora, dela tomando conhecimento na data de hoje, por informações do impetrante”. Informou que “a intimação da decisão coatora foi encaminhada no dia 19/10/2023 apenas para o reclamado/impetrante e para o Ministério Público do Estado do Piauí (reclamante)”. Em seu modo de ver, houve comprometimento do contraditório e da ampla defesa.



    Defendeu que, 



    “ao avocar processo administrativo disciplinar já decidido pelo plenário do CNMP, sem análise prévia de matéria de ordem pública (prescrições) e sem intimação da defesa técnica antecipadamente constituída, a autoridade coatora não observou devido processo legal; feriu a coisa julgada administrativa; exorbitou de suas competências; com injuridicidade e manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (grifo do autor).



    Liminarmente, pediu a retirada de pauta da reclamação disciplinar nº º 1.00937/2022- 34, (16ª Sessão Ordinária de 2023, com início marcado para o dia 24/10/2023, às 09:00 horas), com suspensão dos efeitos da decisão do corregedor que determinou a avocação do PAD e afastamento do impetrante das funções, até que o CNMP aprecie se as faltas funcionais estão prescritas. Subsidiariamente, pediu a suspensão dos efeitos da decisão do corregedor que determinou a avocação do PAD até que a Justiça Criminal aprecie “expressamente a prescrição dos crimes, e equivalentes faltas disciplinares, caso a tese seja realmente afastada; seguindo-se com a notificação da autoridade dita coatora, para, no prazo de lei, prestar as informações que entender necessárias”.



    Ao final requereu a concessão definitiva da segurança, para anular a decisão administrativa impugnada, “que não apreciou as prescrições dos supostos ilícitos administrativos imputados (...) e não garantiu ao impetrante o contraditório e amplitude de defesa”.



    Posteriormente, protocolou a parte impetrante pedido de aditamento à inicial (e-Doc. 27).



    Acrescentou que, em 3/4/23, o TJPI recebeu integralmente a denúncia e deferiu medida cautelar determinando o afastamento do impetrante, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias do cargo de promotor de justiça; e, em 6/11/23, a Corte Estadual, ao julgar embargos de declaração, reconheceu a prescrição do crime de lesão corporal em violência doméstica e familiar contra a mulher, declarando extinta a punibilidade. De outro giro, aduziu o impetrante que, “Em flagrante erro in judicando, porém, afastou a tese quanto ao crime de atentado violento ao pudor”.



    Referiu também que, em 10/11/23, interpôs recurso interno contra a decisão de 19/10/23 em que o Corregedor Nacional avocou o PAD nº 02/2023 e determinou o afastamento cautelar do reclamado de todas as funções ministeriais pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Disse que nesse recurso aduziu: 



    “i) violação ao princípio da independência/incomunicabilidade das instâncias; ii) violação ao contraditório como pretensão à tutela jurídica; iii) flagrante equivoco no emprego de fundamentação per relationem ao se fazer referência, por mera dedução, à conclusões de outra esfera, amparando-se em decisão judicial que sequer está nos autos; iv) ilicitude das provas colhidas e derivadas do PIC 08/2021; v) prescrição da pretensão disciplinar em relação às faltas disciplinares análogas aos crimes de atentando violento ao pudor e lesão corporal; e vi) excesso e desvio de poder da medida cautelar de afastamento das funções”. 



    De sua óptica, o Corregedor Nacional ignorou o recurso interno, não tendo realizado retratação nem determinado a distribuição do recurso a um relator. Realçou que Sua Excelência levou apenas a decisão monocrática ao plenário do CNMP, que a ratificou. 



    Em sede de “esclarecimento técnico”, afirmou que “não questiona, no presente writ, a avocação do processo administrativo disciplinar, tampouco o poder-dever do eg. CNMP em determinar afastamento cautelar do impetrante das funções públicas”. Disse que questiona, na verdade, a negativa de seguimento ao recurso interno manejado na via administrativa, a violação do contraditório e o excesso e desvio de poder quanto à extensão da medida de afastamento cautelar.



    Sobre a negativa de seguimento ao recurso interno, acrescenta que “perdeu uma chance de ter seus argumentos considerados e apreciados” e que, contra o acórdão em que se referendou a decisão monocrática do Corregedor Nacional, opôs embargos de declaração reiterando o pedido para que aquele recurso fosse distribuído.



    Em relação à alegada segunda ilegalidade e abuso de poder, ressaltou que arguiu a ilicitude de todo o acervo probatório produzido no PIC nº 08/2021, “na medida em que a investigação criminal, apesar de instaurada em face da autoridade com foro de prerrogativa de função, não foi autorizada, comunidade [sic] e/ou supervisionada pelo Poder Judiciário”. Aduziu também que já havia sustentado que “a pretensão disciplinar restou fulminada pela prescrição, ainda que parcialmente”. De sua óptica, seria insustentável a conduta do Corregedor Nacional que, mediante fundamentação aliunde ou per relationem, deduz o afastamento de teses em outra esfera com mera referência à decisão judicial cuja cópia sequer está nos autos”.



    Quanto à alegada terceira ilegalidade e abuso de poder, reiterou a afirmação de que a medida cautelar de afastamento, na via administrativa, somente pode se dar pelo prazo máximo previsto na Lei Orgânica, o qual seria de 90 (noventa) dias.



    Requereu a concessão de medida liminar para suspender todos os efeitos do acórdão do CNMP que referendou a decisão monocrática do Corregedor Nacional, determinando-se que, distribuído o recurso interno manejado pela defesa a um relator, seja submetido ao Plenário do CNMP para que analise ou delibere sobre as teses suscitadas pela defesa; e para suspender o afastamento cautelar em razão do excesso e desvio de poder, “haja vista que a medida em questão deve se adequar aos prazos da legislação de regência”,



    Ao final, pede a concessão da ordem para declarar a nulidade do acórdão do CNMP que referendou a decisão monocrática do Corregedor Nacional, prolatado na 17ª Sessão Ordinária (14/11/23), nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00937/2022-34, a fim de que seja assegurado ao recorrente o direito ao contraditório, com análise dos argumentos suscitados pela defesa, que devem ser cotejados com as razões do CNMP, e de que seja cassada a decisão de afastamento cautelar do impetrante.



    O Corregedor Nacional do Ministério Público em exercício prestou informações (e-Doc. 39). Ressaltou que: a) na decisão impugnada, a Corregedoria Nacional do Ministério Público enfrentou a prejudicial de mérito suscitada pela defesa quanto à prescrição e demonstrou a justa causa a autorizar a avocação do PAD nº 02/2023 bem como as razões para o afastamento cautelar do impetrante; b) incluído o feito em pauta de julgamento para a análise do referendo, o impetrante, “alegando a ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos, requereu o chamamento do feito à ordem e a retirada de pauta para regularização da intimação da defesa, medida acolhida em 23 de outubro”; c) os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Corregedor Nacional; d) em 10 de novembro, foi interposto o recurso interno; e) na 17ª Sessão Ordinária de 2023, de 14/11/23, o Plenário referendou a decisão da Corregedoria Nacional pela avocação do PAD nº 02/2023 e pelo afastamento cautelar do impetrante; f) em 17/11/23, o ora impetrante opôs embargos de declaração contra o acórdão, alegando violação do Regimento Interno e do devido processo legal ante a ausência de distribuição e análise do recurso interno antes interposto; g) em 24/11/23, o Corregedor Nacional se manifestou pela ausência de interesse recursal e pela ausência de razões a infirmar o decisum impugnado, tendo o recurso sido distribuído ao Conselheiro Jayme Martins de Oliveira Neto; h) o Plenário negou provimento àqueles embargos de declaração (18ª Sessão Ordinária de 2023, de 28/11/23); i) o recurso interno alhures mencionado, sob a relatoria do Conselheiro Jayme Martins de Oliveira Neto, embora incluído na pauta da 19ª Sessão Ordinária de 2023, de 12/12/23, não julgado na ocasião, esta com sua análise adiada para a 1ª Sessão Ordinária de 2024, prevista para 5 de fevereiro.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança.



    Decido.



    De início, contata-se que, à luz do e-Doc. nº 51, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, acordaram pela “reintegração do membro processado ao cargo, nos termos do voto do Relator [Conselheiro Jayme Martins de Oliveira Neto]”. A decisão foi assim ementada:



    “PROCEDIMENTO AVOCADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. AFASTAMENTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE RISCO À INSTRUÇÃO DO FEITO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO”.



    Ficam, assim, prejudicadas as alegações levantadas no presente mandado de segurança atinentes ao afastamento cautelar do ora impetrante determinado na decisão impugnada. 



    Ultrapassado esse ponto, registro que, conforme orientação da Suprema Corte, “o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS nº 31.872/DF, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/11/23 — grifo nosso). Na mesma direção: MS nº 33.690/DF-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/2/16.



    A par disso, destaco que a competência disciplinar do CNMP está disposta no art. 130-A, § 2º, III e IV, da Constituição Federal, que assim dispõe:



     



    “Art. 130-A (...)



    (...)



    § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:



    (…)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.



    Como já consignei em outra oportunidade (vide, v.g., o MS nº 33.410/DF, DJe de 11/2/15), interpretando a competência correicional atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/04, esta Corte assentou, nos autos da ADI nº 4.638/DF, não se tratar de atuação subsidiária frente aos órgãos de correição local, mas de competência concorrente. Na ocasião daquele julgamento, destaquei, no voto que proferi, que o Conselho – naquele caso o CNJ (em raciocínio que se aplica, perfeitamente e por simetria ao CNMP), – não pode ter suas prerrogativas constitucionais barateadas, sob pena de não mais se prestar aos objetivos colimados pela Sociedade brasileira quando de sua instituição no texto magno pela Emenda nº 45/2004. Sobre a competência concorrente do CNMP, colaciono, ainda, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, § 2º, III e IV, na exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) (...) 5. O CNMP não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, impossibilidade de abertura de tal sindicância. (...)” (MS nº 28.810/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/12/15).



    Corroborando o entendimento:



    “DECADÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA. Passados 120 dias da prática do ato impugnado, tem-se a decadência, a fulminar o mandado de segurança. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO – INICIATIVA. O Conselho Nacional do Ministério Público atua por provocação ou avocação de procedimento em curso” (MS nº 26.609, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 94/21).



    Afora isso, registro que, também de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, é descabida a pretensão de transformar a Corte “em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas” (MS nº 31.199/DF).



    À luz da orientação da Corte, inexistem razões para se acolherem os pedidos formulados pelo impetrante.



    In casu, vale lembrar que, consoante as informações prestadas pelo Corregedor Nacional do Ministério Público em exercício (e-Doc. 39), na decisão de avocação do PAD nº 02/2023 houve o enfrentamento da prejudicial de mérito suscitada pela defesa quanto à prescrição e a demonstração da justa causa a autorizar tal avocação. Anote-se, também, que o Plenário do CNMP referendou a decisão em que a Corregedoria Nacional havia avocado o referido processo administrativo disciplinar e determinado o afastamento cautelar do ora impetrante. E, na apreciação dos embargos de declaração contra esse acórdão, o CNMP enfrentou, mais uma vez, a questão atinente à preliminar de prescrição. Afora isso, destaque-se que o recurso interno contra a decisão tomada pelo Corregedor Nacional foi distribuído ao Conselheiro Jayme Martins de Oliveira Neto. E, ainda de acordo com aquelas informações, de dezembro de 2023, o recurso interno já mencionado estava liberado para apreciação.



    Por serem esclarecedores, transcrevo trechos das informações prestadas pelo Corregedor Nacional do Ministério Público em exercício (e-Doc. 39):



    “Da leitura da mencionada decisão, constata-se o enfrentamento pela Corregedoria Nacional do Ministério Público da prejudicial de mérito suscitada pela defesa quanto à prescrição nos seguintes termos: 



    13. O Promotor de Justiça Reclamado alega que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí teria recebido a denúncia na sessão realizada no dia 03 de abril deste ano (2023), isto é, após a consumação do prazo prescricional. Para tanto, o Membro considerou que teria havido o transcurso de prazo superior a 16 (dezesseis) anos da data dos fatos, sem que tivesse se verificado alguma das causas interruptivas da prescrição entre os diversos momentos de consumações dos eventos criminosos imputados e a data do recebimento da denúncia. Neste sentido, por fim, alegou eventual extinção da punibilidade, na forma do artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso II, do Código Penal. 



    14. Entretanto, vale deixar claro que este não é o momento para se cogitar, por qualquer razão, o afastamento do processamento disciplinar do Promotor de Justiça Reclamado pelas eventuais faltas funcionais equiparadas aos diversos crimes dos quais é formalmente acusado perante a Justiça piauiense, tendo em vista que o próprio Tribunal de Justiça não afastou o processamento criminal por ocasião da deflagração da Ação Penal Originária n. 0755488- 52.2022.8.18.0000. É dizer: todos os crimes imputados na denúncia permanecem em processamento no bojo da referida Ação Penal, sendo que a última palavra em matéria judicial criminal pertencerá, obviamente, à Justiça, e não aos Órgãos censores administrativos de processamento disciplinar, apesar da independência das searas. 15. Ora, nos termos do artigo 162 da Lei Orgânica do MPPI (Lei Complementar n. 12/1993), a falta disciplinar, também prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente com estes. Ademais, a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição; e a prescrição começará a correr do dia em que tenha cessado a continuidade ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes, a exemplo do que ocorre no presente Processo Administrativo Disciplinar avocado, sendo de rigor a rejeição da postulação nesta fase processual.



    A justa causa a autorizar a avocação do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2023 foi assim registrada ao longo do ato coator: 



    32. A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí chegou a representar perante este Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido da avaliação de possível avocação do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2023 instaurado no âmbito estadual. 



    [...] 



    36. Diante do recebimento da denúncia criminal pelo Tribunal de Justiça (fls. 1433/1447), a Corregedoria-Geral instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2023, cuja Portaria de instauração foi enviada, juntamente com todos os documentos pertinentes para fins de avocação por este CNMP (fls. 2090/2101). 



    37. Consta que a Comissão Processante nomeada pela Corregedoria-Geral solicitou o compartilhamento das provas até então produzidas ao relator da Ação Penal, eis que após recebimento da denúncia houve decretação de sigilo judicial. 



    38. A respeito da vida funcional do Promotor de Justiça Francisco de Jesus Lima, a Corregedoria-Geral consignou que, desde o ano de 1999 até o corrente ano de 2023, o Membro já respondeu ou responde a 40 (quarenta) investigações disciplinares. Ademais, todos os referidos procedimentos disciplinares tramitam com grande demora, haja vista que o reclamado, por diversas vezes, suscita incidentes de suspeição de Membros das Comissões processantes, trazendo grande dificuldades para se encontrar um substituto, considerando a personalidade belicosa do investigado. 



    40. A Corregedoria-Geral narrou, ainda, a enorme dificuldade de intimar o Promotor de Justiça investigado, pois ele sempre dificulta, tanto ao Órgão censor quanto à Secretaria do Conselho Superior, o recebimento de expedientes concernentes aos Processos Administrativos Disciplinares a que responde. No mais, por estratégia para se esquivar das obrigações orgânicas de receber comunicações internas dos Órgãos do Ministério Público, nem mesmo o Advogado que o representa nunca se habilitou no sistema SEI para acessar os autos e peticionar, tendo tal profissional apenas indicado um endereço residencial para receber as comunicações necessárias, jamais apondo ciente nas comunicações enviadas ao seu e-mail pessoal ou telefone (rede social WhatsApp). 



    41. Cabe registrar, que em 14 de abril de 2023, a Corregedoria-Geral de origem levou ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério os fatos narrados e aquele Colegiado decidiu pelo envio ao CNMP das investigações que fosse parte o Promotor de Justiça Francisco de Jesus Lima, consoante revela o Item 4 da Ata da 1375ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, constando a deliberação de requerimento apresentado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público Estadual, que tem como objeto a remessa de todas as investigações relacionadas ao aludido Membro ao Conselho Nacional do Ministério Público (documento publicado no Diário Eletrônico do MPPI. ANO VII – Nº 1304, no dia 20 de abril de 2023). 



    42. A Corregedoria-Geral destacou que, na hipótese de eventual relatório de Processo Administrativo Disciplinar recomendando aplicação de punição de suspensão ou pena mais grave ao Promotor de Justiça Francisco de Jesus Lima, o Órgão julgador seria o Conselho Superior do Ministério Público (conforme artigo 187, inciso II, da LCE nº 12/9333), o qual também é integrado apenas por Procuradores de Justiça, dos quais três Membros, ou seja, a metade, já se deu por suspeita ou impedida de julgar qualquer procedimento que tenha referido Promotor de Justiça como processado. 



    43. Ademais, como já constou acima, eventual recurso apresentado pelo Processado em matéria de investigação disciplinar será sempre dirigido ao Colégio de Procuradores de Justiça, que também conta com alguns Membros que já se deram por suspeitos ou impedidos, conforme certidão relativa à Exceção de Suspeição nº 01/2022, em andamento no referido Colegiado (Processo Sei nº 19.21.0329.0028441/2022-46). Neste sentido, vejamos o trecho do voto do relator para o acórdão, Procurador de Justiça Hosaías Matos de Oliveira, verbis: 



    [...] 



    44. A Corregedoria-Geral narra ainda o quadro estarrecedor alusivo à conduta do Promotor de Justiça ante os parâmetros comportamentais esperados no âmbito da Instituição, in verbis: “Percebe-se, portanto, que neste caso particular, todas as esferas administrativas de julgamento do MPPI estão impossibilitadas de exercerem seu múnus. Cumpre observar mais uma vez, que o investigado, rotineiramente, ataca a idoneidade e imparcialidade dos integrantes desse Órgão Correcional, seja com a impetração de exceção de suspeição por motivos teratológicos, como no caso contra o então Corregedor-Geral (por duas vezes) e dos dois assessores do PAD Nº 01/2022 (documentos 21 anexos), seja fazendo zombaria da corregedoria em grupos de “whatsapp”, de forma tal que, para preservar a imagem da Corregedoria local, entende-se que é medida de prudência que os fatos imputados ao investigado sejam apurados pelo Conselho Nacional do Ministério Público.” 



    [...]



    78. Já sob o prisma da gravidade dos fatos praticados, decorrente de supostos crimes processados na Ação Penal Originária n. 0755488-52.2022.8.18.0000, revela-se necessária a avocação para viabilizar a adequada persecução disciplinar – contribuindo-se, inclusive por força do maior distanciamento deste Conselho Nacional em relação aos fatos, para uma apuração mais efetiva e independente, sensível à presente repercussão social, porém imparcial frente à eventuais pressões. 



    79. Para além de tais fundamentos de ordem objetiva, impende salientar que a própria Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí – detentora de profundo conhecimento da realidade local – requereu, de forma expressa e espontânea, a avocação do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu âmbito, ventilando dificuldades para conduzir o feito de maneira isenta, célere e eficaz. Ademais, a este respeito, a Corregedoria-Geral foi acompanhada por deliberação do Conselho Superior daquele Ministério Público, conforme assentado no Ofício n. 351/2023 - CGMP/PI, de 26 de abril de 2023 - fl. 1506. 



    80. Consoante asseverado linhas acima, a Corregedoria Nacional tem pautado sua atuação na cooperação e deferência às Corregedorias-Gerais, reservando o manejo do instituto da avocação para situações excepcionais, a fim de assegurar a viabilidade e efetividade da persecução disciplinar, não descurando da necessidade de preservação das próprias instituições e órgãos envolvidos. 



    81. Na espécie, encontram-se presentes os elementos concretos acima referidos, que indicam a conveniência e o interesse público no deslocamento do foco de discussão do âmbito interno do MPPI para o CNMP – vislumbrando-se a avocação como medida convergente ao interesse público e voltada a preservar a persecução disciplinar, bem como a resguardar os próprios órgãos envolvidos na apuração. 



    Por fim, quanto à necessidade do afastamento cautelar do membro do Ministério Público, extraem-se os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Incluído o feito na pauta de julgamento da 16ª Sessão Ordinária de 2023 para a submissão das deliberações destacadas ao referendo pelo Plenário do CNMP, o Promotor de Justiça requerido, alegando a ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos, requereu o chamamento do feito à ordem e a retirada de pauta para regularização da intimação da defesa, medida acolhida em 23 de outubro. 



    Em petição acostada aos autos em 30 de outubro, a defesa do reclamado pugnou pela revogação da decisão pelo seu afastamento cautelar e o encaminhamento da Reclamação Disciplinar ao Conselheiro Daniel Carnio Costa diante da prevenção existente para o exame da avocação deliberada. 



    Na mesma data, foram opostos embargos de declaração pelo impetrante ao argumento de existência de “matérias de ordem pública (ilicitude das provas, prescrição, ausência de materialidade), omissões quanto à fundamentação da decisão, além de contradições no que se refere à medida cautelar de afastamento do cargo”, na decisão proferida pela Corregdoria Nacional em 19 de outubro de 2023 e impugnada no mandamus em epígrafe. 



    Em 8 de novembro, o Corregedor Nacional conheceu dos aclaratórios e, no mérito, negou-lhes provimento nos seguintes termos: 



    (...)



    Em 10 de novembro, foi interposto Recurso Interno contra a referida decisão, em que o reclamado sustentou, em síntese, diante da independência entre as instâncias criminal e administrativa, a necessidade de enfrentamento pelo CNMP em seus procedimentos das nulidades e da prejudicial de mérito suscitada pela defesa quanto à apuração dos ilícitos criminais, motivando adequadamente suas deliberações.



    Durante a 17ª Sessão Ordinária de 2023, realizada em 14 de novembro, o Plenário, por unanimidade, referendou a decisão da Corregedoria Nacional pela avocação do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2023 e pelo afastamento cautelar no membro do Ministério Público ora impetrante, conforme ementa a seguir transcrita: 



    RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO PERANTE A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ORIGEM DO MEMBRO. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES MINISTERIAIS PELO PRAZO DE 180 DIAS NOS TERMOS DE DECISÃO CAUTELAR ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RESPECTIVO, POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EM DESFAVOR DO RECLAMADO. DETERMINAÇÃO DE SIGILO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE SEGREDO DE JUSTIÇA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. ORDEM DE AVOCAÇÃO DO PAD EXISTENTE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, XVIII, DO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. AFASTAMENTO CAUTELAR EM MATÉRIA DISCIPLINAR, DESTA VEZ EM RAZÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA DO CORREGEDOR NACIONAL FIXADO NO ARTIGO 18, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS QUE JUSTIFICAM AS DUAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS ORA PROMOVIDAS. 1. Trata-se de Reclamação Disciplinar contendo em seu bojo o Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2023, instaurado em 26 de abril de 2023 pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí em desfavor do Reclamado, versando sobre crimes contra a dignidade sexual, violência infantil e violência doméstica e familiar contra a mulher, fatos que ensejaram a deflagração da Ação Penal Originária n. 0755488-52.2022.8.18.0000, atualmente em trâmite